Tribunal: TJDFT
Processo: 0732766-24.2018.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732766-24.2018.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA JOIAS EIRELI - ME, SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A APELADO: SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A, ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA JOIAS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso principal (ID 18254513) e apelação adesiva (ID 18254524) interpostas por ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA JOIAS EIRELI – ME e SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., respectivamente, insurgindo-se contra a r. sentença (ID 18254500). A ré, ora 1o apelante, postulou, na ocasião do recurso, a concessão da assistência judiciária. Em expediente de ID 19399730, oportunizou-se à mencionada recorrente a possibilidade de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Petição de ID 19686416, pela qual a dita apelante traz documentos a fim de demonstrar a sua hipossuficiência econômica. Registre-se que a parte recorrente é pessoa jurídica, uma vez que a ação foi ajuizada por SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. em desfavor da primeira recorrente, requerendo o pagamento do valor descrito no instrumento de confissão de dívida de ID 18253580. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, confira-se: O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. (Acórdão 1278380, 07153597920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o Enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. (Acórdão n.1095838, 20170610057618APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018. Pág.: 212/227) A Súmula 481 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA dispõe que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Os demonstrativos de receitas e despesas juntados aos autos revelam a existência de saldos positivos hábeis a demonstrar a capacidade financeira da agravante para adimplir as custas processuais. “Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF, Tribunal Pleno, Rcl no1905 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2002). (Acórdão n.1093303, 07031687020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, não está demonstrado que o pagamento das despesas processuais vai de alguma forma interferir no regular funcionamento do recorrente, sendo insuficiente para concessão da medida a mera alegação, sem provas robustas, de que não goza de boa saúde financeira. Ora, os derradeiros documentos acostados aos autos pela ré relativos à Declaração de Imposto de Renda Ano-Calendário 2019 (IDs 19686417 e 19686419), bem como o extrato bancário de ID 19686420, referente à conta titularizada pelo Sr. Abílio Antônio de Oliveira, não guardam relação com a pretensão em exame, porquanto aqui se busca averiguar a insuficiência de recursos da pessoa jurídica administrada por ele e não a hipossuficiência econômica do seu responsável legal, pessoa física. Portanto, deveria a 1o apelante comprovar a sua impossibilidade de verter os encargos processuais, enquanto pessoa jurídica, mediante balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegada, consoante prevê o enunciado da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Desse modo, a mera alegação de que não possui saúde financeira para arcar com as despesas processuais sem comprometer o fluxo de caixa, ainda que diante da atual abertura gradual do comércio, em razão da pandemia da Covid-19, por si só, não possui o condão de dispensar a comprovação documental de que, de fato, suas finanças não lhe permitem o custeio do processo envolvendo os seus interesses. Com essas razões e à luz do previsto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de assistência judiciária e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador